Tribunal: TJDFT
Processo: 0725499-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. HARMONIZAÇÃO DOS JULGADOS. ECONOMIA PROCESSUAL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. AFASTADA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. ART. 55, § 3o, DO CPC. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
1. A conexão e seu efeito – reunião dos processos no mesmo juízo – tem por fundamentos: 1) evitar decisões conflitantes ou contraditórias; e 2) economia processual. Cabe, portanto, ao juiz, mediante análise criteriosa dos elementos presentes em cada caso, analisar se a reunião dos processos se mostra adequada e conveniente, conforme a finalidade do instituto.
2. O Juízo da 4a Vara Cível de Brasília declinou da competência para o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília com fundamento na suposta existência de conexão entre a presente demanda e outra ação. Todavia, embora as partes sejam as mesmas e as intermediações narradas envolvam frações ideais do mesmo imóvel, as causas de pedir e os pedidos são distintos; não há que se falar em conexão entre as ações.
3. A extensão da conexão, para contemplar o risco de decisões conflitantes, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, depende da conveniência do julgador. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, a conveniência da reunião dos processos para julgamento conjunto foi expressamente refutada pelo juízo supostamente prevento. Assim, embora haja afinidade jurídica entre as demandas e ponto fático comum, a reunião de processos não deve ser realizada.
5. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarada a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, o suscitado.